Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704152-06.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: WINDSON SOARES VENCESLAU AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por WINDSON SOARES VENSESLAU, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por ele manejado, em virtude de erro grosseiro. Defende a incidência do princípio da instrumentalidade das formas, bem como da fungibilidade recursal. Afirma que a inadmissão do recurso representaria excesso de rigorismo. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo em recurso extraordinário contra decisão que não conhece de reclamo interposto erroneamente. Com efeito, tendo em vista o manejo de agravo interno (id. 45155032) por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Por fim, em relação à pretendida remessa do agravo ao Conselho da Magistratura, nada há a prover, tendo em vista não ser o caso em tela hipótese legal de agravo interno. Assim, não conheço do recurso de id. 47259434. Certifique-se o trânsito em julgado, com consequente retorno dos autos à origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003